Tribunal: TJMT
Processo: 1015682-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015682-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), UELDER BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 022.188.611-78 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVADO –
N
ECESSIDADE DO BENEFÍCIO - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...)
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.
(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015682-29.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
UELDER BORGES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que nos autos do recurso de agravo de instrumento deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravado
UELDER BORGES DO NASCIMENTO

Alega não haver qualquer evidência de que os valores percebidos pelo Agravado sejam insuficientes para o pagamento das custas recursais, uma vez que não comprovou que sua renda se encontra comprometida com as despesas de sua sobrevivência e de sua família.

Desse modo, pugna para que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para o fim de ser indeferido a concessão da
benesse
,

sendo o Agravado intimado para promover o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O Agravado deixou apresentou contrarrazões,conforme certidão

(id nº 146130166).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que nos autos do recurso de agravo de instrumento deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravado
UELDER BORGES DO NASCIMENTO

Pois bem.

Entendo que o agravante não trouxe quaisquer argumentos fáticos a convencer da necessidade de reexaminar o raciocínio decisório, muito menos de desacerto do desfecho dado à questão; então, até mesmo para
evitar desnecessária tautologia, transcrevo, abaixo, os principais excertos da fundamentação da decisão agravada que bem feriram o mérito da questão, confiram-se:

“
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento.

O agravante trouxe aos autos a declaração do IR (ano calendário 2021 – id nº 138515183), certidão de nascimento comprovando que possui duas (02) filhas menores, sendo que uma delas é acometida de autismo, que conforme declaração médica, juntada aos autos, possui tratamento médico bastante dispendioso, de modo que alguns tratamentos não são cobertos pelo plano de saúde, precisando serem arcados pelo agravante, além das despesas escolares, vestuários e alimentares despendidos pelo Recorrente. (id nº 139850193, 139850194),

Demonstrou, ainda, que possui veículo ano/modelo 2016/2016 que se encontra com parcelas em atraso, cujo IPVA se encontra parcelado para pagamento (id nº 1398501950), de modo que todos esses documentos estão a corroborar que não pode suportar, no momento, as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e sua família.

Com efeito, a legislação não impõe que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas, sem prejuízo de seu sustento.

Nesse sentido:

“PROCESSUALCIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família.

3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.”(
STJ
- AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

E ainda precedente deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
.
(
TJMT
- AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO– JUSTIÇA GRATUITA– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita,
sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
. - O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio
.
(
TJMT
- AI, 119119/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV).

Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil.

O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com às custas processuais.

Aliás, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal disciplina que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, com o que, desde a Edição da Constituição de 1988, a insuficiência de recursos deve ser demonstrada:

Art. 5º ..........

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder ao agravante a assistência judiciária.

(id nº 140040169)

.
Conforme preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Com efeito, reforço o apontamento feito no despacho (id nº 138660183) acerca da necessidade de prova satisfatória da condição de hipossuficiência a justificar a assistência estatal através da concessão do benefício da AJG, notadamente porque a prova é exigência contida no próprio texto constitucional (CF, art. 5º, LXXIV).

Então, sob tal perspectiva, permanece inalterada a conclusão exarada na decisão (id nº 140040169
)

de que o agravado demonstrou sua condição de hipossuficiencia diante da

os autos a declaração do IR (ano calendário 2021 – id nº 138515183), certidão de nascimento comprovando que possui duas (02) filhas menores, sendo que uma delas é acometida de autismo, que conforme declaração médica, juntada aos autos, possui tratamento médico bastante dispendioso, de modo que alguns tratamentos não são cobertos pelo plano de saúde, precisando serem arcados pelo agravante, além das despesas escolares, vestuários e alimentares despendidos pelo Recorrente. (id nº 139850193, 139850194),
e a sua condição de mesmo sendo pecuarista, demonstrou
possui veículo ano/modelo 2016/2016 que se encontra com parcelas em atraso, cujo IPVA se encontra parcelado para pagamento (id nº 1398501950), de modo que todos esses documentos estão a corroborar que não pode suportar, no momento, as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento e sua família.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Ademais, acaso não deferida a
benesse
ao agravado, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Portanto,
ratifico, pois, os fundamentos que dão sustentação à decisão supra transcrita, eis que não sobrevieram elementos fáticos ou probatórios que modificassem o quadro decisório acertado naquele momento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022